Tribunal: TJBA
Processo: 0301125-21.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301125-21.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARCELO MORAES MAIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA ESCLARECIMENTO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301125-21.2016.8.05.0141, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargados MARCELO MORAES MAIA e ANA CAROLINA DEL SARTO AZEVEDO MAIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para fins de esclarecimento e prequestionamento, nos termos do voto da relatora.